Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Acórdão que deu parcial provimento a ambos os recursos, mantendo, contudo, o resultado de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Embargantes argumentam que deve ser mantida a sucumbência recíproca.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Acórdão que deu parcial provimento a ambos os recursos, mantendo, contudo, o resultado de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Embargantes argumentam que deve ser mantida a sucumbência recíproca. Capítulo do acórdão tratou a respeito do tema, tendo sido demonstrado que, monetariamente, a obrigação da requerida de construir o acesso ao shopping Cidade Jardim, por si só, alcança cifra evidentemente elevada, desequilibrando a sucumbência das partes. Objetivo de rediscussão da matéria que não comporta acolhida em sede de embargos de declaração. Embargos rejeitados.